Tribunal: CARF
Processo: 10074.720675/2014-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATEUS SOARES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-26

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10074.720675/2014-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-011.546 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de fevereiro de 2024
Recorrente
DART DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012, 2013
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. Somente ensejam a
nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e
decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito
de defesa, nos termos dos artigos 10 e 59, ambos do Decreto no 70.235/1972.
Havendo fundamentação no ato do lançamento ou formalização do Auto de
Infração, competência do servidor, acesso aos autos para elaboração da defesa
por parte do contribuinte, inexistindo alteração de critério jurídico, não há que
se falar em nulidade do Auto de Infração, muito menos do Acórdão Recorrido.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. Não se aplica a prescrição intercorrente
nos processos administrativos fiscais por força da Súmula 11 do RICARF.
DESCRIÇÃO EQUIVOCADA NA DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO.
QUANTIFICAÇÃO. PROVA DO FISCO.
Cabe ao fisco a comprovação da prática da errônea informação sobre
quantificação na Declaração de Importação de modo violar o disposto no artigo
711, II do Regulamento Aduaneiro e atrair a multa de 1% sobre o valor
aduaneiro.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares arguidas e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Helcio Lafeta Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Hélcio Lafetá Reis
(Presidente), Márcio Robson Costa, Marcos Antônio Borges (substituto integral), Mateus Soares
de Oliveira, Joana Maria de Oliveira Guimarães e Ana Paula Giglio. Ausente o conselheiro
Ricardo Sierra Fernandes, substituído pelo conselheiro Marcos Antônio Borges.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10074.720675/2014-72
Fl. 224
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-011.546 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10074.720675/2014-72

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto as fls. 208-214 em face da r. decisão de
fls. 192-199, pugnando por sua nulidade e reforma, sustentando, em síntese que:
- há prescrição intercorrente em face do período em que o processo ficou
paralisado entre a apresentação da impugnação (28/04/2014) e a ciência do julgamento
(09/03/2021);
- a nulidade do acórdão decorre de que o Auto de Infração encontra-se desprovido
de provas válidas, posto que tela de extratos de Siscomex, enquanto não visados pela autoridade
fiscal, não tem condão de produzir efeitos jurídicos. Fundamenta-se nos artigos 7o do Decreto
8229 de 2014 e 7o do Dec. 660/1992;
- outro ponto justificador da nulidade reside no fato de que o acórdão recorrido
não apreciou o pleito de redução das multas. Ao contrário, tratou o tema como relevação de
penalidades, motivo pelo qual resultou no julgamento extra petita;
- não consta no Auto de Infração o fundamento legal adotado pela fiscalização,
tido como violado, para fins de definição de qual seria o critério adequado e correto para o
respectivo enquadramento e comprovação da infração pelo contribuinte;
- a revisão aduaneira resultou na alteração de critério jurídico, posto ter adotado
fundamento diverso daqueles utilizados pela fiscalização quando do despacho aduaneiro e
respectivo desembaraço. Ampara-se nos artigos 144 e 146 do CTN;
O colegiado de piso, por meio do Acordão no 108-010.036 - 17a TURMA DA
DRJ08 de fls. 192-199, julgou improcedente a impugnação, mantendo o reconhecimento da
infração decorrente da prestação de informações incorretas no tocante a quantificação das
mercadorias. Entendeu-se ainda pela inexistência de alteração de critério jurídico que resultasse
em qualquer vício insanável que promovesse nulidade. Ao contrário, a revisão aduaneira é um
procedimento previsto na legislação (art. 638 do Regulamento Aduaneiro) e perfeitamente
cabível no caso em tela.
Não reconheceu a nulidade por entender pela inexistência de preterição de direito
de defesa. Inclusive em relação a suposta falta de fundamento jurídico. Os artigos 84 II da
Medida Provisória no 2158-35/01, 81, IV da Lei no10.833 de 2003, materializados pelo artigo
711, II do Regulamento Aduaneiro, não deixam margem de dúvidas da obrigação de se
promover a prestação correta da quantificação das mercadorias importadas sob pena de
pagamento da respectiva multa de 1% sobre o valor aduaneiro do produto.
No mérito, amparado em telas do Siscomex, entendeu o colegiado pela pratica das
infrações e, quanto ao pedido de relevação de penalidades, sustenta ser atribuição do Ministro da
Fazenda, inexistindo competência para tratar deste tema em sede de processo administrativo
fiscal.
Fl. 225
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-011.546 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10074.720675/2014-72

Eis o relatório.
Voto
Conselheiro Mateus Soares de Oliveira, Relator.
1
Do Conhecimento;
O recurso é tempestivo e reúne as demais condições de admissibilidade, motivo
pelo qual dele tomo conhecimento.
2
Das Preliminares;
a) Da Prescrição.
O Tema em apreço, embora seja objeto de estudos e teses de riquíssimos valores
jurídicos, não pode prosperar em Processo Administrativo Fiscal, especialmente em razão da
plena vigência da Súmula 11. Eis a sua redação:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal
Do exposto, não há que se prosperar esta tese
b) Da Nulidade do Acórdão decorrente da Falta de Provas e da Indicação de
Fundamento Legal;
Por tratarem-se de temas vinculados as supostas nulidades, serão abordados de
forma conjunta. Primeiramente a questão da precariedade das provas. Sustenta o recorrente que
os extratos de Telas do Siscomex deveriam, para ter validade probatória, ser visados pelo agente
fiscal, consoante regra prevista no artigo 7o do Decreto n. 660/92. Na medida em que essa
formalidade não foi obedecida, as provas não deveriam produzir efeitos jurídicos de modo a
amparar Auto de Infração e a própria decisão recorrida.
Não há razão na argumentação do contribuinte. São inúmeros os argumentos.
Primeiramente pelo fato de que o despacho de importação inicia-se com a prestação das
informações prestadas por meio da Declaração de Importação. Este documento é de fundamental
importância para que as autoridades (não só aduaneiras, como também de outros órgãos
anuentes), promovam o controle do que entra ou sai das fronteiras brasileiras. O primeiro e, mais
amplo, bem jurídico a ser tutelado é o controle aduaneiro, o qual vai muito além da questão
fiscal.
O artigo 551 do Regulamento Aduaneiro é claro:
Art.551.A declaração de importação é o documento base do despacho de importação
(Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 44, com a redação dada pelo Decreto-Lei no2.472, de
1988, art. 2o).
§1oA declaração de importação deverá conter:
Fl. 226
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-011.546 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10074.720675/2014-72

I-a identificação do importador; e
II-a identificação, a classificação, o valor aduaneiro e a origem da mercadoria.
§2oA Secretaria da Receita Federal do Brasil poderá:
I-exigir, na declaração de importação, outras informações, inclusive as destinadas a
estatísticas de comércio exterior; e
II-estabelecer diferentes tipos de apresentação da declaração de importação, apropriados
à natureza dos despachos, ou a situações específicas em relação à mercadoria ou a seu
tratamento tributário.
Em reforço o artigo 4o da Instrução Normativa SRFB no 680/2006 dispõe que:
Art. 4oA Declaração de Importação (DI) será formulada pelo importador no Siscomex e
consistirá na prestação das informações constantes do Anexo I desta Instrução
Normativa, de acordo com o tipo de declaração e a modalidade de despacho
aduaneiro.(Redação do caput dada pela Instrução Normativa RFB No 1927 DE
17/03/2020).
§ 1o Não será admitido agrupar, numa mesma declaração, mercadoria que proceda
diretamente do exterior e mercadoria que se encontre no País submetida a regime
aduaneiro especial ou aplicado em áreas especiais.
§ 2o Será admitida a formulação de uma única declaração para o despacho de
mercadorias que, procedendo diretamente do exterior, tenha uma parte destinada a
consumo e outra a ser submetida ao regime aduaneiro especial de admissão temporária
ou a ser reimportada.
§ 3o Não será permitido agrupar, numa mesma adição, mercadorias cujos preços
efetivamente pagos ou a pagar devam ser ajustados de forma diversa, em decorrência
das regras estabelecidas pelo Acordo de Valoração Aduaneira.
Art. 4o-A.A Declaração Única de Importação (Duimp) será formulada pelo importador
no Portal Único de Comércio Exterior e consistirá nas informações constantes do Anexo
III desta Instrução Normativa.(Artigo acrescentado pela Instrução Normativa RFB No
2002 DE 29/12/2020).
O Anexo I desta Instrução Normativa, responsável pela normatização do despacho
aduaneiro de importação, especialmente nos itens 20 e 21, estabelecem as informações exigidas
para fins da quantificação dos produtos a serem indicados na DI.:
20. Volumes Características dos volumes objeto do despacho.
Fl. 4 do Anexo Único à Instrução Normativa SRF no 680, de 2 de outubro de 2006
20.1. Tipo de Embalagem
Espécie ou tipo de embalagem utilizada no transporte da mercadoria submetida a
despacho, conforme a tabela "Embalagens", administrada pela SRF.
20.1.1 - Quantidade
Número de volumes objeto do despacho, exceto para mercadoria a granel.
21. Peso Bruto
Fl. 227
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-011.546 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10074.720675/2014-72

Somatório dos pesos brutos dos volumes objeto do despacho, expresso em Kg
(quilograma) e fração de cinco (5) casas decimais.
E o Anexo IV desta própria norma, que é uma declaração a ser assinada pelo
importador da regularidade da operação, também faz clara referência a necessidade de se indicar
a quantidade correta.
Portanto, seja pela legislação contemporânea, ou por aquela prevista na época do
fato gerador, a obrigação da prestação da informação acerca da quantificação correta na
unidade de medida estatística sempre existiu.
Em razão disto, afasta-se a tese de nulidade por falta de amparo legal que
justificasse a autuação, não prosperando, destarte, a tese de nulidade por ausência de certificação
dos extratos de Siscomex.
No tocante a nulidade por falta de provas, melhor sorte não assiste ao recorrente.
É preciso chamar atenção ao fato de que houve o cometimento de diversas infrações. Não todas
apresentadas em sede do Auto de Infração.
Mesmo que se considerasse como válidas, o que não é o caso, as argumentações
apresentadas pelo recorrente no tocante a falta da certificação e o desrespeito ao disposto nos
artigos 7o do Decreto 8229 de 2014 e 7o do Dec. 660/1992, as normativas apresentadas
anteriormente em relação a Declaração de Importação são claras acerca da necessidade da
quantificação e indicação da unidade de medida de forma correta.
Não foram trabalhados os fundamentos e pressupostos da Declaração de
Importação por acaso. Trata-se, nos dizeres do próprio Regulamento Aduaneiro, do documento
base no que toca as informações que vão nortear todo o processo de despacho aduaneiro.
Portanto, ela, por si só, já é prova mais do que suficiente para amparar a autuação fiscal.
Sendo assim, não prospera a tese de falta de provas ou mesmo a invalidade delas.
c) Da legalidade do Processo de Revisão Aduaneira e Inexistência de Alteração
de Critério Jurídico;
Pleiteia-se a nulidade sob o argumento de que a revisão aduaneira teria resultado
em alteração de critério jurídico por parte da administração, posto que na época do despacho
aduaneiro, as normas vigentes foram obedecidas e a própria fiscalização atestou isso ao permitir
do desembaraço dos produtos.
Sobre a alteração de critérios jurídicos, a jurista e ex Conselheira do CARF, dra
Thais de Laurenthiis, em magistral e recentíssima obra sobre esta temática, assim aborda este
assunto:
Tendo isso em vista, pretende-se, neste trabalho, estudar as garantias conferidas pelo
ordenamento jurídico aos contribuintes e o regime jurídico aplicável a duas situações:
(i) aquela em que um ato administrativo, seja geral e abstrato, seja individual e concreto,
traz uma mudança de interpretação (dentre aquelas validamente abarcadas pelo texto
legal) desfavorável ao contribuinte, que pautara sua conduta em ato anterior que lhe
resguardava de determinada forma; (ii) aquela outra, na qual o contribuinte possui em
seu favor entendimento externado por ato administrativo que, posteriormente, é
Fl. 228
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-011.546 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10074.720675/2014-72

considerado ilegal por nova interpretação apresentada pela Autoridade Administrativa.
Ambas são aqui tratadas como espécies do gênero mudança (ou alteração) de critério
jurídico, para utilizar a nomenclatura consagrada na doutrina e na jurisprudência sobre o
tema. (LAURENTIIS, Thais De. Mudança de critério jurídico pela administração
tributária: regime de controle e garantia do contribuinte. – São Paulo, SP: IBDT, 2022,
p. 31).
Partindo-se desta premissa e observando-se os autos, conclui-se que a
fiscalização, em seu livre direito de rever os atos da administração pública, promoveu a
respectiva revisão aduaneira e constatou diversas infrações.
Em momento algum houve alteração de critérios. Não há mudança de
entendimento. Como dito anteriormente, antes dos fatos geradores já havia previsão
regulamentar e normativa atestando a necessidade de se prestar a informação sobre a
quantificação da forma correta, sob pena de incorrer-se a sanção pecuniária.
Veja-se o disposto no artigo 638 do Regulamento Aduaneiro:
Art.638.Revisão aduaneira é o ato pelo qual é apurada, após o desembaraço aduaneiro, a
regularidade do pagamento dos impostos e dos demais gravames devidos à Fazenda
Nacional, da aplicação de benefício fiscal e da exatidão das informações prestadas pelo
importador na declaração de importação, ou pelo exportador na declaração de
exportação(Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 54,com a redação dada pelo Decreto-Lei
no2.472, de 1988, art. 2o; eDecreto-Lei no 1.578, de 1977, art. 8o).
§1oPara a constituição do crédito tributário, apurado na revisão, a autoridade aduaneira
deverá observar os prazos referidos nos arts. 752 e 753.
§2oA revisão aduaneira deverá estar concluída no prazo de cinco anos, contados da data:
I-do registro da declaração de importação correspondente(Decreto-Lei no 37, de 1966,
art. 54,com a redação dada pelo Decreto-Lei no2.472, de 1988, art. 2o); e
II-do registro de exportação.
§3oConsidera-se concluída a revisão aduaneira na data da ciência, ao interessado, da
exigência do crédito tributário apurado.
Por fim, quanto ao tema da redução das multas, como restou claro e evidente na
fundamentação legal adotada pela fiscalização, não há possibilidade de se submeter as
respectivas infrações as reduções pleiteadas. O acórdão recorrido não só reforçou isto, como
também, tratou da questão da impossibilidade de se relevar as penalidades.
Registra-se que o contribuinte teve pleno exercício direito de defesa. E assim o
fez. Não há nenhum vício que contamine a decisão, nem o Auto de Infração de modo a anulá-lo
sob o fundamento do artigo 59 do Decreto 70.235/1972. Portanto, não prosperam as alegadas
nulidades apontadas pelo recorrente.
3
Do Mérito- Análise das Provas das Infrações.
Este processo contempla as infrações tipificadas nos artigos 84 II da Medida
Provisória no 2158-35/01, 81, IV da Lei no10.833 de 2003, materializados pelo artigo 711, II do
Regulamento Aduaneiro.
Fl. 229
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-011.546 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10074.720675/2014-72

Eis as suas redações:
Medida Provisória no 2158-35/01
Art.84.Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da mercadoria:
II-quantificada incorretamente na unidade de medida estatística estabelecida pela
Secretaria da Receita Federal.
Lei no10.833 de 2003.
Art. 81. A redução da multa de lançamento de ofício prevista noart. 6oda Lei no8.218, de
29 de agosto de 1991, não se aplica:
IV - às multas previstas nosarts. 67e84 da Medida Provisória no2.158-35, de 24 de
agosto de 2001;
Regulamento Aduaneiro
Art.711.Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da mercadoria
II-quantificada incorretamente na unidade de medida estatística estabelecida pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil;
Segundo a fiscalização as infrações foram cometidas e, por meio da revisão
aduaneira, foram constadas em 17 Declarações de Importações, a seguir indicadas:

10/0183154-5, 10/0975630-5, 10/1159031-1, 10/1159268-3, 10/2169685-6, 11/0203018-1,
11/0243865-2, 11/0323082-6, 11/1063934-3, 11/1334392-5, 11/1834340-0, 11/2280059-4,
12/0817151-0, 12/2175972-0, 12/2222354-8, 12/2363566-1, 12/2418640-2, 13/0129562-2.
Nota-se que a própria Declaração de Importação contempla a informação
discrepante. Basta analisar os seguintes documentos cujas paginas indicam as respectivas
discrepâncias de informações materializadoras das infrações:
DI. 13/0129562-2. Fls. 28 e 30.
DI. 10/0183154-5. Fls. 31 e 33.
DI. 10/1159031-1. Fls. 41 e 43.
DI. 10/1159268-3. Fls. 44 e 46.
DI. 12/2175972-0. Fls. 75-77.
DI. 12/2418640-2. Fls. 84-86.
Tendo em vista que o objeto do Auto de Infração reside na QUANTIFICAÇÃO
EQUIVOCADA EM UNIDADE DE MEDIDA DE REFERÊNCIA, prevista no artigo 711, II do
Regulamento Aduaneiro, o foco das provas reside na prestação dessas informações, as quais
encontram-se na própria Declaração. De modo a reforçar o lastro probatório, a fiscalização
Fl. 230
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-011.546 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10074.720675/2014-72

apresentou telas do Siscomex as fls. 87 a 105 e as correlacionou com diversas Declarações de
Importações.
Analisando cada um dos documentos presentes no Auto de Infração, observa-se
que assiste razão a fiscalização. Portanto, o recurso não merece provimento diante da
inexistência da infração tipificada no artigo 711, II do R.A.. em relação as respectivas
Declarações de Importações.
4
Do Dispositivo.
Do exposto, conheço do recurso, rejeito as preliminares das nulidades e prescrição
intercorrente e, no mérito, nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira

Fl. 231
DF CARF MF
Original